Tribunal: TJDFT
Processo: 0723870-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. A parte agravante opôs embargos de declaração sustentando haver omissão e contradição no julgamento do agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve: (i) contradição no acórdão quanto à análise de prejudicialidade externa; (ii) omissão no acórdão quanto a alegação de inconstitucionalidade do título executivo judicial e de excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. Segundo os termos do acórdão impugnado, não se encontra demonstrada a alegada prejudicialidade externa, pois a suspensão da execução não se justifica quando inexistem decisões que efetivamente comprometam a exigibilidade do título executivo judicial.
4. Ademais, o acórdão foi claro ao manifestar-se no sentido de que, com fulcro na Ação Direita de Inconstitucionalidade 7.391/DF, o Tema 864/RG do STF não se aplica ao caso concreto. O título executivo mostra-se constitucional, inexistindo, portanto, violação ao art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC.
5. No tocante à alegação de inconstitucionalidade art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, conforme os termos do acórdão impugnado, tal discussão é objeto de discussão na ADI no 7.435, na qual não há decisão de sobrestamento dos feitos que tratam da matéria em outras instâncias.
6. Acerca do Tema Repetitivo 99 do STJ, o acórdão impugnado pontuou, ainda: “É evidente que a taxa SELIC é utilizada de forma exclusiva e prospectiva, daí porque não há a incidência de juros sobre juros ou bis in idem de encargos financeiros.”.
7. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante. Não se verifica situação apta à modificação do julgado.
9. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 535, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 – RG; STF - ADI 7.391/DF; STJ, Tema Repetitivo 99.